Tribunal: TJDFT
Processo: 0716552-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716552-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: DENIS BRUNO GOMES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal redigida de próprio punho por Denis Bruno Gomes da Silva. O pedido foi endereçado ao Tribunal de Justiça do DF. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que assim manifestou-se: “(...) Depreende-se da petição de próprio punho de ID 71225004, que o reeducando fórmula, em suma, pedido de revisão criminal de processo condenatório que tramitou perante o Poder Judiciário de outra Unidade Federativa, possivelmente do Estado de São Paulo. Em que pese não conste na certidão do TJDFT de ID 71227979, não foi possível localizar processo condenatório e nem processo de execução penal em nome do requerente que tenha tramitado no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, como consta do envelope de ID 71225005, o peticionante cumpre pena na cidade de Lavínia - São Paulo. (...). Isso posto, constata-se, de plano, a incompetência do TJDFT para a apreciação do pedido revisional. Ante tal verificação, entende-se que os autos devem ser remetidos para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para o regular processamento do feito e a fim de que seja determinada a nomeação da Defensoria Pública daquela Unidade Federativa para atuar em prol do assistido”. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pela remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Observa-se dos autos que o peticionante requer a revisão criminal de seu processo condenatório - a ação penal n.o 1501324-28.2023.8.26.06211 que tramitou perante o Juízo da Comarca de Aparecida-SP, conforme informado pelo MP. Portanto, esta Corte de Justiça carece de competência para examinar atos de Juízes de Direito vinculados a outros tribunais, de outros Estados da Federação, sob pena de afronta à Constituição Federal de 1988, por ofensa ao Pacto Federativo e à autonomia dos Estados-membros. Todavia, considerando constituir direito do preso a representação e petição a qualquer autoridade, em defesa de direito, conforme prevê o artigo 41, inciso XIV, da Lei de Execução Penal, deve-se garantir ao requerente, que formulou a petição inicial em seu próprio favor, o exercício dessa faculdade mediante o declínio de competência. Em face do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente pedido para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, remetendo-lhe os presentes autos. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de junho de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator